Tribunal: TJBA
Processo: 8018262-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018262-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA AMON ALVES DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
JAINA BARRETO BATISTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO EXPRESS FLAT e outros

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Edifício Express Flat e, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, extinguiu o feito em relação a esse litisconsorte, determinando sua exclusão do polo passivo. A agravante sustenta que ambos os agravados — o condomínio e a empresa AMMI Empreendimentos Hoteleiros Ltda — celebraram contratos com ela, sendo beneficiários diretos dos serviços prestados, motivo pelo qual pugna pela permanência do condomínio na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Condomínio Edifício Express Flat possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar na ação monitória proposta pela agravante, à luz dos contratos celebrados e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada e conclui, com base nos documentos dos autos, que a relação jurídica entre a agravante e o condomínio se limita à locação de espaço comercial e comodato de equipamentos, não havendo elementos suficientes para imputar-lhe obrigação quanto ao inadimplemento alegado.

4. As notas fiscais apresentadas pela agravante são emitidas exclusivamente em nome da empresa AMMI Empreendimentos Hoteleiros Ltda, o que reforça a tese de que esta é a responsável pela dívida cobrada.

5. A exclusão do condomínio do polo passivo é medida que respeita o princípio da segurança jurídica e decorre de juízo de saneamento baseado em análise preliminar dos elementos constantes dos autos.

6. Não há demonstração de erro material, ilegalidade manifesta ou injustiça evidente que justifique a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade
ad causam
é cabível quando os elementos dos autos demonstram, ainda que em sede de cognição sumária, que a parte não integrou a relação jurídica material objeto da demanda.

2. A legitimidade passiva na ação monitória exige vínculo contratual ou obrigacional direto com a parte autora, não sendo suficiente o mero benefício indireto ou a existência de relação locatícia paralela.

3. A atuação empresarial de terceiros no espaço locado não transfere automaticamente responsabilidade ao locador, quando ausente solidariedade legal ou contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, arts. 700 e 931; CPC, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, Apelação Cível nº 0238135-93.2015.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião José de Assis, j. 25.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8018262-70.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
FERNANDA AMON ALVES DA ENCARNAÇÃO
, e, como agravados,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EXPRESS FLAT
e
AMMI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)